Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015740-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 621.177.341-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015740-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE PEREIRA SOBRINHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado e Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1002974-22.2021.8.11.0051), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por considerar que “
a alegação do requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com o requerido cujas obrigações houvessem de ser descontadas de seu benefício previdenciário, não encontra reforço algum nos autos
” (cf. Id. nº 63990996 dos autos na origem).

O agravante afirma que estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da pretensão deduzida na origem, estando o perigo de dano consubstanciado no fato de que “
a cada mês que vem sofrendo os descontos de forma indevida em seu benefício previdenciário acaba por gerar ainda mais danos pecuniários
”, enquanto a probabilidade do direito exsurge da circunstância de que, “
entre as partes emerge inegável hipossuficiente técnico-econômica do agravante,
(sendo)
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a inversão do ônus da prova, nomeadamente para se determinar ao agente financeiro a exibição de documentos comuns às partes
”, providência esta essencial para o justo desate da celeuma, eis que “
nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito, sendo os descontos em sua conta bancária fruto de ganância desenfreada por parte da agravada, a qual utilizou de expedientes para retirar os valores do benefício previdenciário da parte agravante, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira, obtendo, assim, vantagem indevida
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo do agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 100082487).

A decisão vinculada ao Id. nº 101645962, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 106854986.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo Banco BMG no benefício previdenciário do autor/agravado a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado,
estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor
de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG, muito menos autorizou que
fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título (cf. Id. nº 63540747 dos autos na origem).

O MM. Juiz indeferiu
o pedido autoral de antecipação da tutela visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por considerar que “
a alegação do requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com o requerido cujas obrigações houvessem de ser descontadas de seu benefício previdenciário, não encontra reforço algum nos autos
” (cf. Id. nº 63990996 dos autos na origem).

Inconformado, o autor/agravante reitera a tese de empréstimo
fake
, afirmando que
“
nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito, sendo os descontos em sua conta bancária fruto de ganância desenfreada por parte da agravada, a qual utilizou de expedientes para retirar os valores do benefício previdenciário da parte agravante, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira, obtendo, assim, vantagem indevida
”.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir, neste primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela formulado para suspender a realização de descontos no benefício previdenciário do autor/agravante, com destaque para o fato de que
o tal empréstimo
fake
fora contraído em fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 4 anos, e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/agravante, e, mais surpreendente, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021